Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737316-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR AUGUSTO MUKAI AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO VITOR AUGUSTO MUKAI, citado por edital, substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 168061715, autos originários) que, no cumprimento de sentença (ação monitória) proposto por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S/A, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para inclusão de seu sócio no polo passivo, bem como inclusão da empresa Ery Comercio de Alimentos Ltda., e suas sócias, no polo passivo, nos seguintes termos: “Afirma o credor a existência de grupo de sociedades e unidade de controle, direção e administração qualificada pela criação de uma estrutura meramente formal pelo executado, a configurar abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade, pleiteando, por essa razão, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor. As empresas MARIANE LUMI MUKAI - COMÉRCIO DE ALIMENTOS e ERY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA restaram devidamente citadas e não ofereceram resposta nos autos (ID no158839755). Os sócios ERIKA e VITOR foram citados por edital e deixaram transcorrer in albis o prazo para resposta, sendo os autos remetidos para a Curadoria Especial (ID no152784867).Em sua resposta, os sócios formais suscitaram a nulidade da citação por edital e pugnaram pelo indeferimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de não haver provas da existência de fraude e desvio de finalidade. Decido. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Instaurado o incidente de que tratam os artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autosque, na hipótese, foram preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil para afastamento da autonomia patrimonial, posto que caracterizada a confusão entre os bens das empresas para dificultar a ação dos credores, com expressa participação/anuência dos sócios formais. As empresas exploram a mesma atividade e o devedor originário destes autos se apresenta como seu empresário responsável (ID no 107078577), de sorte que resta minimamente evidenciada a confusão patrimonial, sem distinção de fato da atividade e patrimônio das empresas, geridas com unicidade pelo devedor Fábio Mukai. Deveras,a mera existência de grupo econômico é irrelevante na espécie, pois a relação jurídica subjacente não é de consumo e mostra-se incabível o instituto doredirecionamento da execução em face das empresas coligadas (responsabilidade subsidiária). No entanto, considerando-se que também estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, mostra-se adequada a aplicação da disregard doctrine (responsabilidade solidária). Assim, deve o feito prosseguir também em relação às pessoas jurídicas formaisMARIANE LUMI MUKAI - COMÉRCIO DE ALIMENTOS e ERY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, bem como em face de suas sóciasERIKA REGINA YOSHIDA e VITOR AUGUSTO MUKAI, porquanto igualmente concorreram para o abuso da personalidade jurídica. Registre-se no sistema informatizado. Intimem-se para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 513, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado para as empresas. Publique-se edital para os sócios. Caso não ocorra o pagamento, certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, e intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença (ação monitória) é de R$ 539.931,75, atualizado até 30/9/20 (id. 74559589, autos originários). A ação monitória foi proposta contra a empresa FVM Alimentos Ltda. e o fiador Fábio Mukai (id. 27186891, autos originários). A r. sentença, que ora se busca dar cumprimento, julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 472.584,25, acrescida de correção monetária pelo índice adotado pelo TJDFT e juros de mora de 1% ao mês a partir de 22/7/20, data em que efetuado o cálculo do valor devido (id. 71326248, autos originários). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, nenhum bem passível de penhora foi localizado e o processo foi suspenso (id. 103508000, autos originários). O agravado-exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, ao argumento de que existe grupo de empresas no ramo da alimentação em nome da esposa e dos filhos do executado Fabio Mukai, destacando que o sócio da empresa-executada, Victor Augusto Mukai, é filho do executado e menor de idade representado pela genitora, Érika Regina Yoshida, casada com o executado Fábio. Destacou que localizou 3 empresas da família no ramo alimentício, cujos sócios variam entre o executado Fabio e sua espora Érika Yoshida, e seus filhos Vitor Mikai e Mariane Mukai. A r. decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para incluir seu sócio, ora agravante, e a empresa Ery Comércio de Alimentos Ltda. e suas sócias, Érika Yoshida, esposa do devedor originários, e sua filha Mariane Mukai no polo passivo da demanda. O cerne da controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para a desconsideração da empresa devedora para inclusão de seus sócios e da empresa Ery Comércio de Alimentos Ltda. e sócias, no polo passivo da demanda. Registre-se, inicialmente, que o agravante não é menor, pois, como se constata do contrato social acostado ao processo originário, ele nasceu em 6.4.2000, portanto, está com 23 anos (id. 107078576, pág. 1). A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Já a medida provisória no 881/19, convertida na Lei 13.874/19, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos sobre o desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; eIII - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica não é instrumento a ser utilizado para a satisfação do crédito do exequente, mas apenas na existência de comprovada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme descritos nos §§ 1o e 2o do mencionado art. 50 do CC. Verifica-se, portanto, que a referida lei tratou de especificar as hipóteses para a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica, traduzindo o seu caráter de excepcionalidade, de modo que o credor deve demonstrar a presença dos requisitos, não havendo espaço para interpretação extensiva do dispositivo legal. Desse modo, como ato excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser determinada quando ficar provado que a empresa-executada se desviou de suas finalidades discriminadas nos atos constitutivos e, também, quando houver confusão de titularidade patrimonial de bens de sócios e de bens da pessoa jurídica, a fim de que a responsabilidade advinda desses atos negociais obscuros seja atribuída aos sócios ou administradores, que deverão responder pela malversação com seus bens particulares. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não permite, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, se não demonstrada confusão patrimonial ou a transferência de bens da pessoa jurídica para o sócio ou para outra empresa, com intuito de frustrar o processo executivo. Da análise dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, diante da confusão entre os bens das empresas e dos seus sócios. Das provas produzidas, constata-se que o devedor, Fábio Mukai, sócio da empresa devedora, exerce de fato a administração das empresas familiares, se utilizando da personalidade jurídica das empresas para ocultar patrimônio e prejudicar seus credores. Nesse sentido, ficou demonstrado o desvio de finalidade e confusão patrimonial da empresa executada com a empresa Ery Comércio de Alimentos Ltda., que possui sua esposa e filha como sócias, bem como a prática de atos abusivos na administração da empresa executada, o que possibilita sua desconsideração da personalidade jurídica. O agravante-executado é sócio da empresa devedora, por isso, com a desconsideração da personalidade da empresa executada, deve integrar o polo passivo da demanda. Esclareço que, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, todos os sócios devem responder pelas dívidas da empresa, inclusive os que não exercem a sua administração. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora